Tribunal: TJDFT
Processo: 0015161-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MÁ-FÉ. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA (ART. 373, I, DO CPC).

A reprodução de fundamentos já declinados anteriormente não impede o conhecimento do recurso. Com efeito, na instância revisora, o que a parte pretende é o acolhimento de teses já enfrentadas, porém rechaçadas, pela decisão judicial impugnada. Se as razões do apelo se contrapõem aos termos da sentença, é viável inferir a necessária impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.

In casu, não havendo comprovação acerca da fraude na transferência do veículo perpetrada pelos réus, correto asseverar que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, inciso I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito.